Tribunal: TJBA
Processo: 8158208-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8158208-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA SOUSA FERREIRA Advogado(s): CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE ANSIEDADE E INSÔNIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, na qual a parte autora pleiteava o custeio de medicamento à base de cannabis medicinal para tratamento de transtorno de ansiedade e insônia, prescrito pelo médico assistente e com autorização excepcional da ANVISA para importação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a operadora do plano de saúde está obrigada a custear medicamento à base de cannabis medicinal para tratamento domiciliar, importado e não constante do rol da ANS, mas com prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA; (ii) se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo o contrato ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. 4. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica, não sendo mais considerado taxativo, devendo a cobertura ser assegurada quando preenchidos critérios como eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 5. No caso concreto, a paciente apresentou prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento, além de relatórios médicos que atestam sua condição de saúde e a necessidade do tratamento prescrito, não cabendo à operadora do plano de saúde interferir na escolha do procedimento médico. 6. O fato de o medicamento ser importado e não fabricado no Brasil não constitui óbice à cobertura, uma vez que a paciente já obteve autorização excepcional da ANVISA para sua importação, cumprindo os requisitos estabelecidos pela RDC nº 660/2022. 7. A recusa da operadora em custear o medicamento prescrito configura-se como abusiva, frustrando a legítima expectativa da consumidora de ter acesso ao tratamento médico adequado para sua condição de saúde. 8. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, evidencia a segurança sanitária do fármaco, sendo de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 9. Quanto ao pedido de danos morais, não restou configurada situação excepcional que justifique tal condenação, uma vez que a recusa da operadora estava amparada em interpretação razoável da legislação vigente e das cláusulas contratuais, não se vislumbrando má-fé ou intuito de causar constrangimento. O mero inadimplemento contratual, ainda que injustificado, não enseja, por si só, a reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a operadora do plano de saúde custeie o medicamento à base de cannabis medicinal prescrito pelo médico assistente da parte autora, rejeitando-se o pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de cannabis medicinal para tratamento domiciliar quando há prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA para importação, ainda que se trate de medicamento importado e não constante do rol da ANS. 2. A mera recusa de cobertura de procedimento médico por operadora de plano de saúde, quando amparada em interpretação razoável da legislação vigente e das cláusulas contratuais, não configura, por si só, dano moral indenizável.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 98, § 3º, 1.026, § 2º; RDC ANVISA nº 660/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.107.501/SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.058.692/SP; STJ, AgInt no REsp: 1988367 SE 2022/0057733-3. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8158208-25.2023.8.05.0001, sendo Apelante Ana Cristina Sousa Ferreira e Apelada Promédica - Proteção Médica a Empresas S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator